Tribunal: TJES
Processo: 5003745-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003745-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIVALDO LOPES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003745-08.2023.8.08.0030

Recorrente:
RONIVALDO LOPES

Recorrido:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 08 DIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 À 06/12/2022, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE O DESABASTECIMENTO OCORREU EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO, TENDO INCLUSIVE SIDO RECONHECIDA A CALAMIDADE PÚBLICA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.606.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, CONSIDERANDO TER OCORRIDO CASO FORTUITO. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM TAMBÉM QUE A RECORRIDA FORNECEU ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA NO PERÍODO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÓCUA, CUJA PRESCINDIBILIDADE FOI ADEQUADAMENTE SOPESADA PELO JUÍZO A QUO, NA FORMA DO ART. 5º, DA LEI Nº 9.099/95. COMPROVADO NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO, RECONHECIDO INCLUSIVE PELO PODER PÚBLICO NO DECRETO 1.606.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)